Tribunal: STJ
Processo: 0800134-36.2015.8.12.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1947824 - MS (2021/0209325-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIAS CORRÊA NUNES
AGRAVANTE
: SANDRA CRISTINA MARTINS DE MORAIS NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN - MS015866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: CLEMILTON DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE
CAPITAIS.
LEVANTAMENTO
DO
SEQUESTRO
DO
BEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu ser temerário o
levantamento do sequestro do bem, por ainda estar pendente de discussão
a suposta prática do crime de lavagem de capitais e consequente definição
da propriedade do bem.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Em outros termos, tem-se que não é cabível recurso especial por meio
do qual a parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas
durante a instrução processual, considerando o teor do enunciado da
súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48167546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 65849942-f31f-49ff-bc3e-13fc778aeaaf

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 65849942-f31f-49ff-bc3e-13fc778aeaaf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1947824 - MS (2021/0209325-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIAS CORRÊA NUNES
AGRAVANTE
: SANDRA CRISTINA MARTINS DE MORAIS NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN - MS015866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: CLEMILTON DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE
CAPITAIS.
LEVANTAMENTO
DO
SEQUESTRO
DO
BEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu ser temerário o
levantamento do sequestro do bem, por ainda estar pendente de discussão
a suposta prática do crime de lavagem de capitais e consequente definição
da propriedade do bem.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Em outros termos, tem-se que não é cabível recurso especial por meio
do qual a parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas
durante a instrução processual, considerando o teor do enunciado da
súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRA CRISTINA MARTINS
DE MORAIS NUNES e ELIAS CORREA NUNES contra a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47582585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:41
Código de Controle do Documento: ad44451c-222d-42ed-bd81-5abb895b0230

O acórdão impugnado possui a seguinte ementa:
EMENTA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO PENAL – DISCUSSÃO
NEGOCIAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA DA POSSE E
PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS –
"CONTRATO DE GAVETA" – PROCESSO PRINCIPAL AINDA PENDENTE
DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 130 DO
CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os embargos de terceiro não
se prestam à discussão negocial entre o embargante, o réu da ação penal e
terceiro interessado. A ausência do cumprimento dos ditames legais para a
transmissão da propriedade, somada à incerteza que cerca a transação
negocial do imóvel e do respectivo possuidor/proprietário, levam à
manutenção da medida assecuratória até o julgamento da ação penal
respectiva, por inteligência do art. 130, parágrafo único, do CPP. Com o
parecer, recurso conhecido e provido.

Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
termos do recurso especial. Ao final, requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a parte
recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução processual,
considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial"
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto pelo
recorrente ser este exatamente o caso, em que o recorrente pretende, por intermédio
do referido recurso, reanálise e revaloração do contexto fático-probatório dos autos,
circunstâncias vedadas pelo texto da referida súmula.
Colaciona-se precedente no mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA
FORMA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DECORRENTE
DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47582585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:41
Código de Controle do Documento: ad44451c-222d-42ed-bd81-5abb895b0230

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, no
qual se alegou violação aos arts. 33, § 4o, e 42 da Lei n. 11.343/2006,
pleiteando a concessão de benefício legal e alegando bis in idem na
dosimetria da pena, além da necessidade de redução da pena-base ao
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na
dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de droga apreendida para
aumentar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
assim como se a quantidade de droga apreendida autoriza o aumento da
basilar.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de
provas para verificar a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar
a minorante não configura bis in idem, pois foram considerados elementos
fáticos distintos, além da existência de outros elementos que evidenciam a
dedicação a atividades criminosas.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A majoração da pena-base é justificada com base na grande quantidade
de droga apreendida (1 kg de maconha), sendo proporcional a fração de 1/6,
na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.484.073/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/11/2024
12/12/2024

Aliás, como bem salientou o Ministério Público Federal:

A Corte de origem reconheceu ser temerário o levantamento do sequestro
do bem, por ainda estar pendente de discussão a suposta prática do crime
de lavagem de dinheiro e consequente definição da propriedade do referido
bem.
5. Por óbvio que, para se concluir em sentido contrário ao que restou
consignado pelo Tribunal local, far-se-ia necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na presente
via estreita.
A propósito, o aresto a seguir transcrito, in verbis:
Cabe as instâncias ordinárias a análise do acervo fático-probatório a fim de
aferir a existência de elementos suficientes a autorizar a aplicação da medida
cautelar assecuratória. Rever o entendimento da Corte de origem demanda,
necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência
vedada pela Súmula n. 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp 1883430/PR,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
03/11/2020
16/11/2020

Documento eletrônico VDA47582585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:41
Código de Controle do Documento: ad44451c-222d-42ed-bd81-5abb895b0230

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47582585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:41
Código de Controle do Documento: ad44451c-222d-42ed-bd81-5abb895b0230

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.947.824 / MS
Número Registro: 2021/0209325-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001343620158120041
0800134362015812004150000
08009748020148120041
8001343620158120041
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIAS CORRÊA NUNES
RECORRENTE : SANDRA CRISTINA MARTINS DE MORAIS NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN - MS015866
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CLEMILTON DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS -
INDISPONIBILIDADE / SEQÜESTRO DE BENS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS CORRÊA NUNES
AGRAVANTE : SANDRA CRISTINA MARTINS DE MORAIS NUNES
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN - MS015866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA48143120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: f1de18cf-01e8-45e0-b59e-b2cdf7b8773b

INTERES.
: CLEMILTON DE OLIVEIRA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: f1de18cf-01e8-45e0-b59e-b2cdf7b8773b